Tribunal: TJMT
Processo: 1018208-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018208-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), GERALDO JOAO DA COSTA - CPF: 244.243.746-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE RECONHECER A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL EM RELAÇÃO A UMA CDA – RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA DE INCOMPETÊNCIA DA FAZENDA MUNICIPAL PARA COBRANÇA DE IPTU DE IMÓVEL RURAL DEPOIS DE APRESENTADO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente depois do oferecimento de bens à penhora e apresentação de Embargos do Devedor, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos
Embargos à Execução no 1134-54.2015.811.0002
opostos por
GERALDO JOAO DA COSTA
, que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a ausência de pressuposto processual no tocante a CDA no 556/2006, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Condenou , ainda, a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

Aduz que, em 30/08/2006, ajuizou a Execução Fiscal n.o
7805-11.2006.811.0002
visando a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano de três imóveis de titularidade do Agravado, referente ao exercício financeiro de 2005.

Sustenta que, no curso da demanda, em sede de processo administrativo, houve o reconhecimento pela Fazenda Publica Municipal de que a inscrição imobiliária no 999.001.0001.0965

se tratava de imóvel rural, razão pela qual, postulou pela desistência da demanda no que tange à pretensão de cobrança de IPTU sobre este bem (CDA no 556/2006).

Argumenta ser indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não provocou a propositura da execução fiscal indevida.

Afirma que, quando a inscrição de Dívida Ativa é cancelada na esfera administrativa antes da sentença de 1o grau na esfera judicial , a execução fiscal deve ser extinta sem qualquer ônus para as partes.

Ao final, pugna provimento do recurso para reformar a sentença proferida nos embargos à execução, no sentido de afastar a condenação da ora recorrente relacionada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou a
Execução Fiscal no 7805-11.2006.811.0002

em desfavor de

GERALDO JOAO DA COSTA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de IPTU referente aos exercícios de 2005, inscritos nas
CDA`s
números 554/2006, 555/2006 e 556/2006.

O Apelado
GERALDO JOAO DA COSTA
, em defesa, opôs os
Embargos à Execução no 1134-54.2015.811.0002
, arguindo, em síntese, a ilegalidade do crédito cobrado na CDA n.o 556/2006, uma vez que se trata de imóvel rural; bem como ser indevida a cobrança integral dos IPTU’s inscritos nas CDA’s 554/2006 e 555/2006, sob o fundamento de que o Embargante é proprietário de apenas 50% dos imóveis que deram ensejo ao lançamento tributário.

A Fazenda Pública Municipal, em manifestação apresentada nos Embargos à Execução, pugnou pela desistência da ação de execução em relação à CDA 556/2006 (inscrição imobiliária no 999.001.000.10965), uma vez que o imóvel que teve o IPTU inscrito nessa CDA é imóvel rural.

O Juízo
a quo
,
julgou
procedente, em parte, os pedidos formulados nos
Embargos à Execução no 1134-54.2015.811.0002
, para:
a)
reconhecer a possibilidade do ajuizamento de execução fiscal para cobrança dos IPTU’s lançados nas
CDA’s 554/2006 e 555/2006 em relação a apenas um dos proprietários e, consequentemente, determinou o prosseguimento da execução com relação a esses tributos;
b)
reconhecer a ausência de pressuposto processual no tocante a CDA no 556/2006, uma vez que o próprio Exequente reconheceu que se tratava de imóvel rural;
c)
e condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$500,00 (quinhentos reais), motivando a interposição do presente recurso.

Argui a Apelante que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a Certidão da Dívida Ativa é cancelada antes de julgado os embargos do devedor.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após o oferecimento de bens à penhora e apresentação de defesa pelo Executado, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão em relação a CDA no 556/2006 sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição dos Embargos à Execução, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.
Na fixação dos honorários de sucumbência, há que considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço”.
(TJMT - N.U 0009070-71.2008.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
.

[...]”.
(TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.”

(STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”.
(TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Além disso,
não há falar em excesso no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que a quantia fixada representa apenas 10% do proveito econômico obtido pelo Agravado com a oposição dos Embargos à Execução, observando, dessa forma, os requisitos estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte embargada no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Outrossim, cabe ressaltar que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Nos termos da citada legislação, a majoração da verba sucumbencial anteriormente fixada, observa o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como coerente a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, em mais
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, alcançando a importância de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do Agravado à importância de R
$ 750,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020